Tribunal: STF
Processo: ARE 1470179
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660, 848 E 997. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES PAGOS COM ATRASO NA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 09/TRF4 E 682/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18 DA LEI N.º 7.347/1985. SIMETRIA. 



    1. A orientação consolidada na jurisprudência é no sentido de que a entidade sindical, quando atua em substituição processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ela representada. 



    2. Em relação à extensão dos efeitos da decisão em ação coletiva proposta por sindicato, é firme o entendimento de que a coisa julgada gera efeitos para todos os servidores da categoria, sendo prescindível a filiação sindical no momento da propositura da ação 



    3. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    4. Alegações que não foram objeto do recurso de apelação e nem da contestação e são trazidas apenas em memoriais, tratam-se de evidente inovação recursal, não sendo passíveis de conhecimento, e mesmo em se tratando de questão de ordem pública, se já houve a sua análise em momento processual anterior, no caso a sentença, está ela coberta pela preclusão consumativa. 



    5. O manejo de ação civil pública para defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é amplamente admitida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2ª Turma, AgRg no REsp 1.423.654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; 2ª Turma, AgREsp 1.423.654, Relator (e-STJ Fl.328) Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/02/2014, e 2ª Turma, AgREsp 1.241.944, Relator Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 07/05/2012). 



    6. Súmula nº 09 do TRF da 4ª Região: Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via administrativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício previdenciário, face à sua natureza alimentar. (DJ, Seção II, 06.11.1992, p. 35897). Súmula 682 do STF: Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos dos servidores públicos. 



    7. A atualização monetária não implica acréscimo ao valor devido, mas recomposição da perda causada pelo fenômeno inflacionário. Subtraí-la implicaria autorizar enriquecimento sem causa da Administração, autorizando-a a pagar quantia inferior à devida. Nesse rumo, deve incidir correção monetária sobre os valores pagos aos substituídos na via administrativa. 



    8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985’ (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).” (Doc. 23, p. 1-2) 



    Os primeiros embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 27).



    Os segundos embargos de declaração opostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS (Doc. 29) foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Eis a ementa do referido julgado, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, omissão, contradição ou obscuridade.



    2. Até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/21, deverá incidir sobre o montante devido juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de então, substituindo os critérios anteriores, o disposto em seu conteúdo, isto é, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora. 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.” (Doc. 31, p. 1, destaquei)



     



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 8º, incisos II e III, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “a discussão CENTRAL está fixada acerca no espectro de atuação dos sindicatos, em especial a necessária atenção ao princípio da unicidade sindical e limitação da representação da categoria profissional e não de terceiros” (Doc. 35, p. 4). Salienta que o acórdão ora recorrido padece de nulidade, porquanto “a Turma julgadora não havia se manifestado expressamente a respeito do princípio da unicidade, dado que o sindicato-recorrido não poderia substituir a categoria profissional no município de Porto Alegre” (Doc. 35, p. 5), deixando o Tribunal de origem de se manifestar acerca da matéria no julgamento dos embargos de declaração. Narra que “o Sindicato que possui registro sindical para atuar em nome da categoria dos docentes de ensino superior público federal no município de Porto Alegre é a ADUFRGS-SINDICAL” (Doc. 35, p. 7). Enfatiza ser “inviável de se admitir que uma ação coletiva promovida por seção sindical do ANDES, ora recorrida, possa beneficiar servidores federais com sindicato municipal específico, o que vai de encontro à restrição constitucional do inciso II, pois haverá, no mínimo, duas entidades sindicais representando uma mesma categoria profissional, numa mesma base territorial” (Doc. 35, p. 7). Ressalta que, ainda que se admita “a existência, numa mesma categoria, de mais de um sindicato, tal situação restringe-se à criação de entidade para representar interesses mais específicos, desmembrando-se seus integrantes do sindicato até então com maior representatividade, situação que não configura, pois, pluralidade de atuação sindical na mesma categoria e com identidade territorial” (Doc. 35, p. 9). Assevera que o acórdão recorrido violou o artigo 8º, inciso II, da Constituição da República, porquanto “não acolhe a aventada ilegitimidade ativa do ente sindical, como acima se abordou, acabando por admitir a coexistência de mais de uma entidade sindical, situação expressamente vedada pelo mencionado preceito constitucional” (Doc. 35, p. 10). Defende, também, a ilegitimidade do sindicato para a substituição de pensionistas, na medida em que, “pelos atos constitutivos do Autor, a categoria é integrada tão somente pelos DOCENTES” (Doc. 35. p. 10). Destaca a inexistência de “qualquer vínculo jurídico entre os pensionistas e a entidade sindical, eis que os atos constitutivos não incluem pensionistas na categoria” (Doc. 35, p. 11). Proclama que a “categoria, conforme o registro sindical apresentado, além de estatuto e regimento, é composta exclusivamente por docentes em ensino superior no setor público” (Doc. 35, p. 11). Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário.



    A Associação dos Professores e Professoras do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do RS nos Campi da Mesorregião Metropolitas de Porto Alegre apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660, 848 e 997 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 40). Irresignado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS interpôs o presente agravo (Doc. 44). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (Agravo de Instrumento 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 660, 848 e 997 da Repercussão Geral).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte ora agravante. Com efeito, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Tratam-se tais alegações de evidente inovação recursal, uma vez que não foram objeto do recurso de apelação e nem da contestação, não sendo passíveis de conhecimento. A parte ré limitou-se a alegar a ilegitimidade ativa do sindicato autor (SINDOIF) para a substituição de pensionistas e a inadequação da via eleita, que foram devidamente enfrentadas pela sentença. E mesmo em se tratando a legitimidade ativa de questão de ordem pública, se já houve a sua análise em momento processual anterior, no caso a sentença, está ela coberta pela preclusão consumativa.” (Doc. 23, p. 10, destaquei)



    Destarte, a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente